Tribunal: STF
Processo: HC 220386
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Suposta prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do art. 12 da Lei nº 10.826/03. Prisão preventiva. Fundamentos. Gravidade concreta da conduta e risco concreto de reiteração delitiva. Agravante já condenado e com diversas passagens no sistema de justiça criminal. Ausência de ilegalidade. Reiteração dos fundamentos veiculados na inicial da impetração. Decisão questionada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido.



    1. Na espécie, a decisão que chancelou a constrição cautelar do agravante ressaltou o fato de ele já estar em cumprimento de pena, bem como a existência de diversas passagens suas no sistema de justiça criminal, a indicar risco concreto de reiteração delitiva.



    2. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    3. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.